Tribunal: TJDFT
Processo: 0726323-32.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POSTULADA AO EX-CÔNJUGE PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM OBJETO DE ANTERIOR PARTILHA. OPOSIÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO EX-CÔNJUGE AO EXERCÍCIO EXCLUSIVO DA POSSE PELA EX-CÔNJUGE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL OU CITAÇÃO JUDICIAL. MARCO A SER CONSIDERADO COMO TERMO INICIAL DE OPOSIÇÃO DO COPROPRIETÁRIO AO USO EXCLUSIVO DA POSSE PELA OUTRA COPROPRIETÁRIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA OPOSIÇÃO AO USO EXCLUSIVO NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de arbitramento e cobrança de aluguel pelo uso exclusivo de imóvel comum por ex-cônjuge em período pretérito, em razão da ausência notificação extrajudicial ou citação válida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se necessária notificação extrajudicial ou citação válida em ação judicial para configurar o conhecimento inequívoco do coproprietário à oposição feita pelo outro coproprietário à fruição exclusiva, por aquele primeiro, do imóvel comum. É de ser identificado, ainda, o marco a ser considerado como termo inicial do dever de indenizar que tem a coproprietária e ex-cônjuge relativamente ao outro pelo exercício exclusivo da posse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Entendimento jurisprudencial consolidado no col. Superior Tribunal de Justiça indica ser "possível o arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de bem imóvel por um dos ex-cônjuges, a partir do momento em que este toma conhecimento inequívoco do inconformismo da outra parte em relação à fruição exclusiva do bem, o que, via de regra, ocorre com a citação, mas nada impede que seja em momento anterior, quando há notificação extrajudicial" (AgInt no REsp n. 1.782.828/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 5/11/2019).
4. Caso concreto em que o autor/apelante não demonstra ter manifestado inequívoca oposição ao exercício da posse exclusiva do imóvel comum pela ex-cônjuge e coproprietária, ora ré/apelada. Ônus não atendido de notificar extrajudicialmente ou de validamente citar em ação judicial a ocupante exclusiva para a ela dar conhecimento de seu interesse (do coproprietário) de obter indenização pelo período de ocupação exclusiva do bem comum. Dever de indenizar não configurado.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 242.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1782828/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, p. 5/11/2019. TJDFT, Acórdão 1731047, APC 0704087-08.2022.8.07.0004, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 18/07/2023, p. 28/07/2023